Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-29.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019713-29.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS
,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA - CPF: 362.885.601-97 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA – ART. 23 DA LEI Nº 12016/2009 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 23 da Lei nº 12016/2009 dispõe que:
“
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”
.

2.
“O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes”.
(STJ, REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021).

3. Preliminar de decadência acolhida. Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a renovação do seu ato de nomeação no cargo de Agente de Administração Fazendária/AAF, referência 24, lotação no município de Várzea Grande/MT, por meio de intimação pessoal.

Em suas razões recursais, o Impetrante defende que foi aprovado para o cargo de Agente de Administração Fazendária/AAF no concurso regido pelo Edital n. 001/93/SAD, publicado em 01/09/1993 e homologado pelo Decreto nº 4.244 de 01/03/1994.

Conta que somente tomou conhecimento de sua nomeação em 30/09/2021 após informação prestada nos autos nº 299009/2020, apenso ao processo 80780/2020, pelo gerente de recrutamento e seleção da SEPLAG/MT, dando conta de que o nome do impetrante constou na lista de nomeação dos aprovados no certame, publicado no DOE de 03/08/1994 (págs. 02 e 03).

Argumenta que sua nomeação somente foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e após decorrido longo período desde a realização da prova e a homologação do resultado, não tendo sido notificado pessoalmente acerca da nomeação.

Pondera que no ano de sua nomeação (1994) o acesso a internet era limitado, além de não possuir internet, computador ou celular em sua residência, e que exigir que o aprovado efetue buscas e pesquisas diárias a respeito de sua nomeação contraria os princípios que regem a administração pública, ademais porque é dever desta cientificar o candidato pessoalmente acerca de sua aprovação e convocação, tornando –se irregular a mera publicação no DOE.

Aduz que a convocação para ser válida deve ter a ciência inequívoca do candidato, de maneira que a ciência hipotética advinda da precária convocação por mera publicação fere o seu direito líquido e certo.

A liminar foi indeferida ao ID 113189972.

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao ID 114969450.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (ID 120644995).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA
, contra
ato dito coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso consistente na ausência de sua notificação pessoal para nomeação e posse em concurso público.

Extrai-se dos autos que o Impetrante foi aprovado no concurso regido pelo Edital 001/93/SAD para o cargo de Agente de Administração Fazendária/AAF, homologado em 01/03/1994, e que sem que houvesse qualquer notificação pessoal, foi nomeado somente por meio do Diário Oficial do Estado em 03/08/1994, e que por este fato, tomou conhecimento de sua nomeação apenas em 30/09/2021 após ingressar com processo administrativo requerendo informações sobre o certame.

Argumenta que a nomeação apenas por DOE e após longo período desde a realização da prova e a homologação do concurso fere seu direito líquido e certo, e requer que a autoridade coatora renove seu ato de nomeação.

Pois bem.

Em que pese as alegações do impetrante quanto ao direito material que seria a ausência de notificação pessoal, a Lei nº 12.016/2009 dispõe em seu art. 23 que:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Em se tratando de concurso público, o término do prazo de validade do certame é o março inicial para a impetração do mandado de segurança, uma vez que se tem como premissa que o candidato aprovado em concurso público, tem ciência que as nomeações ocorrem durante o período de validade do concurso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009.

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.

2.
O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes.

3. No caso, a validade do concurso expirou em 05/05/2012 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 30/01/2017, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021). (g.n.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME.
ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009. RECURSO NÃO PROVIDO, COM A DEVIDA VÊNIA AO EM. RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(RMS n. 58.698/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.) (g.n.)

Como mencionado pelo próprio impetrante em sua inicial, o certame regido pelo Edital 001/93/SAD foi homologado em 01/03/1994 e sua nomeação ocorreu em 03/08/1994.

Não há notícias nos autos quanto ao prazo de validade do concurso, porém se considerarmos que o certame teve validade de dois anos, e após foi prorrogado por mais dois anos, que seria o prazo máximo de validade do concurso, o mesmo teria validade até 01/03/1998, e partir daí começaria a fluir o prazo decadencial do impetrante.

Considerando que expirado o prazo de validade do concurso resta encerrada a possibilidade de nomeações, a partir deste momento o impetrante já reunia os atributos jurídicos necessários para impetrar o
mandamus
, o que não ocorreu
in casu,
visto que o prazo máximo para a validade do certame seria em 1998 e a impetração ocorreu apenas em 2021, ou seja, muito após a fruição do prazo decadencial.

Em situações semelhantes já decidiu este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação,
o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame
.

Mesmo que se
trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso
, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).
(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO VIA DIÁRIO OFICIAL –
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL –
DECADÊNCIA
CONFIGURADA – ARTIGO 23 DA
LEI N. 12016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 23, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração
do
mandado
de
segurança
.

2. “O termo inicial da
decadência
para o aprovado em
concurso
público impetrar
mandado
de
segurança
contra
ausência
de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes”. (STJ
, REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021).

3. Recurso não provido
. (N.U 1001251-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022